Tribunal: STF
Processo: ADI 3315
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMENTA: ADI CONTRA O ART. 16 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
   CEARÁ, QUE TRANSFORMA, NA APOSENTADORIA, OS PROCURADORES DO
   TRIBUNAL DE CONTAS EM PROCURADORES DE JUSTIÇA, VINCULANDO-OS AO
   MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AFRONTA
   AOS ARTS. 37, II, 73, § 2º, I, e 130 DA CF.
I - Segundo
   precedente do STF (ADI 789/DF), os Procuradores das Cortes de
   Contas são ligados administrativamente a elas, sem qualquer
   vínculo com o Ministério Público comum.
II - Além de violar os
   arts. 73, § 2º, I, e 130, da Constituição Federal, a conversão
   automática dos cargos de Procurador do Tribunal de Contas dos
   Municípios para os de Procurador de Justiça - cuja investidura
   depende de prévia aprovação em concurso público de provas e
   títulos - ofende também o art. 37, II, do texto magno.
III -
   Ação direta julgada procedente.